Tribunal: TJDFT
Processo: 0703911-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
D E S P A C H O A parte agravada requereu a revogação do pronunciamento desta relatoria que determinou a suspensão do recurso com fundamento em decisão exarada pelo e. relator, Min. Alexandre de Moraes no RE 1.101.937 (Tema 1.075 da Repercussão Geral). Alega que o c. Pleno do e. STF, em votação ainda não concluída, mas com maioria de votos, acolheu o requerimento formulado pelo i. Procurador Geral da República para revogar a suspensão outrora determinada. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput[1] e 10[2], do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC[3], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[4], faculto à parte recorrente oportunidade para manifestação sobre o pleito formulado pela parte agravada na petição catalogada no Id 23990889 no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 22 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;